Tribunal: CARF
Processo: 12448.733704/2011-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.733704/2011-53
ACÓRDÃO
2202-011.306 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOELZA PEIXOTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA. TEMA 368 DE REPERCUSSÃO GERAL.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B,
do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de
acordo com o regime de competência.
IRPF SOBRE OS VALORES DECORRENTES DOS JUROS DE MORA QUE
RECAEM SOBRE A PERCEPÇÃO ACUMULADA DE PROVENTOS DE
APOSENTADORIA. NÃO INCIDÊNCIA.
Reconheceu o Supremo Tribunal Federal (Tema 808) que os juros de mora
relativos a rendimentos do trabalho recebidos em atraso, por repararem a
demora no recebimento de verbas de natureza alimentar, possuem
natureza de danos emergentes. Assim, o seu recebimento não configura
acréscimo patrimonial e, por conseguinte, não se justifica a tributação pelo
imposto de renda. Logo, os juros moratórios recebidos em razão de atraso
no adimplemento de verbas alimentares, sejam rendimentos do trabalho
ou proventos de natureza previdenciária, possuem natureza de danos
emergentes, não estando sujeitos à incidência do imposto de renda.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para determinar o recálculo do imposto sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas
alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se
Fl. 47
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.306 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733704/2011-53
2
tivessem sido percebidos mês a mês, se desse procedimento resultar redução do crédito tributário
e excluir da base de cálculo do lançamento os juros moratórios.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Ricardo Chiavegatto de Lima
(substituto [a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
A contribuinte acima identificada insurge-se contra a Notificação de Lançamento
de fls. 04 a 07, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2.010 (ano-
calendário 2.009), apresentando a impugnação de fls. 2 e 3.
Em relação à declaração de ajuste anual do IRPF/2.010 (ano-calendário 2.009),
apresentada em 12/04/2.010, o lançamento em foco apurou omissão de
rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas, no valor de R$ 89.238,76
(fl. 05), calculando, ao final, imposto suplementar de R$ 17.465,89, multa de
ofício de R$ 13.099,41 e juros de mora de R$ 2.457,45, calculados até
31/08/2.011 (fl. 04).
A omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas foi originária
de verbas recebidas em decorrência de ação judicial (fl. 05).
Na impugnação interposta às fls. 2 e 3, acompanhada dos documentos de fls. 9 a
20, a contribuinte propugna pela insubsistência e pela improcedência da ação
fiscal, com o conseqüente cancelamento do débito fiscal reclamado, alegando, em
síntese, que os rendimentos considerados omitidos deveriam ser tributados
Fl. 48
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.306 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733704/2011-53
3
exclusivamente na fonte e não se referiam somente ao ano-calendário 2.009, mas
ao período de 09/93 a 11/98.

Sobreveio o acórdão no 16-67.208, 17a Turma da DRJ/SPO (fls. 27-32), que
entendeu pela improcedência da impugnação, nos termos da ementa abaixo:

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos referentes a diferenças ou atualizações de salários, proventos ou
pensões, recebidos acumuladamente por força de decisão judicial, estão sujeitos
à incidência do imposto de renda quando do seu recebimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificada da decisão de primeira instância em 12/06/2015 (fl. 33), a Recorrente
interpôs, em 07/07/2015 (fls. 37-42), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos devem ser tributados com base
no regime de competência.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Henrique Perlatto Moura - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a forma de tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente, eis que a fiscalização entendeu que seriam tributáveis pelo regime de caixa e a
Recorrente aduz que seria tributável pelo regime de competência.
Entendo que assiste razão à Recorrente. Veja-se que, no tocante à forma de
tributação dos rendimentos acumulados, o Supremo Tribunal Federal (STF) definiu, quando do
julgamento do Tema de Repercussão Geral no 368, que devem ser apurados pelo regime de
competência, mediante a fixação da seguinte tese:

Fl. 49
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.306 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733704/2011-53
4
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve
observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor
recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.

Ademais, embora não tenha sido suscitado pela Recorrente, esta Turma possui a
compreensão de que as decisões vinculantes proferidas pelo Poder Judiciário são matérias de
ordem pública, de modo que podem ser conhecidas de ofício pelo julgador.
Percebo que houve incidência de Imposto de Renda Pessoa Física sobre os juros
moratórios, eis que os cálculos apresentados pela Recorrente evidenciam o valor de principal de
R$ 65.111,01 e R$ 53.496,72 de juros (fl. 10), valor próximo ao rendimento recebido e que foi
utilizado como base pela fiscalização para, após a dedução de honorários, exigir o imposto devido.
Neste particular, verifica-se que o STF fixou o Tema de Repercussão Geral no 808,
em que determina a não incidência de imposto de renda sobre juros que incidem no pagamento
de verba de natureza alimentar, nos termos da ementa abaixo:

TEMA
808
DO
STF.
JUROS
DE
MORA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora legais recebidos pelo
trabalhador em razão de atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função, dada sua natureza indenizatória.
(Tema no 808 do STF, fixado no julgamento do RE 855091, Relator Ministro Dias
Toffoli, julgado na sessão de 27/09/2019, publicado em 02/10/2019).

O rendimento auferido pela Recorrente possui a mesma natureza alimentar da
verba salarial, o que torna inequívoca a aplicabilidade da ratio do Tema no 808. Inclusive, o próprio
Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a aplicabilidade do referido tema para concluir pela não
incidência de IRPF sobre os juros moratórios sobre proventos de aposentadoria, conforme se
verifica pela ementa abaixo transcrita:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ARTIGO 1.022,
INCISO II, DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. A INCIDÊNCIA DO IRPF SOBRE OS
VALORES DECORRENTES DOS JUROS DE MORA QUE RECAEM SOBRE A PERCEPÇÃO
ACUMULADA
DE
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Constata-se que não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de
Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e
solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um,
todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram.
Fl. 50
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.306 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733704/2011-53
5
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução.
2. A controvérsia recursal limita-se a avaliar a juridicidade do débito executado,
no que tange a incidência de imposto de renda pessoa física sobre os juros
moratórios aplicados na recomposição do benefício previdenciário pago
acumuladamente em virtude de decisão judicial.
3. Sobre a questão sobredita, reconheceu o Supremo Tribunal Federal (Tema 808)
que os juros de mora relativos a rendimentos do trabalho recebidos em atraso,
por repararem a demora no recebimento de verbas de natureza alimentar,
possuem natureza de danos emergentes. Assim, o seu recebimento não configura
acréscimo patrimonial e, por conseguinte, não se justifica a tributação pelo
imposto de renda.
Logo, conclui-se, portanto, que os juros moratórios recebidos em razão de atraso
no adimplemento de verbas alimentares, sejam rendimentos do trabalho ou
proventos de natureza previdenciária, possuem natureza de danos emergentes,
não estando sujeitos à incidência do imposto de renda.
4. Recurso Especial conhecido para lhe negar provimento.
(REsp n. 2.119.236/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 27/5/2024.)

Por fim, cumpre registrar que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, mesmo
antes do trânsito em julgado do citado RE, emitiu orientação, no sentido do cumprimento da
decisão do STF, nos termos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, de 7 de julho de 2021, que
chancela o pleito da recorrente de que os juros devidos por quaisquer pagamentos em atraso
estariam abarcados pela tese definida no Tema de Repercussão Geral no 808:

29. Em resumo:
a) no julgamento do RE n° 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do
art. 16 da Lei n° 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1° do art. 3° da Lei n°
7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1°, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é "não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração
por exercício de emprego, cargo ou função", tratando-se de exclusão abrangente
do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso,
independentemente da natureza da verba que está sendo paga;
Fl. 51
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.306 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733704/2011-53
6
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, §
3°, do CPC; e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais
em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese
acima exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de
ressarcimento pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do
pagamento em atraso decorra de decisão judicial. Sugere-se que o presente
Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em cumprimento ao disposto no
art. 3°, § 3°, da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 1/2014.

Desta feita, considerando que incidiram juros moratórios sobre a verba de natureza
alimentar recebida pela Recorrente (fl.10), este valor deve ser excluído da base de cálculo do
lançamento.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para determinar o recálculo do imposto sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas
alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se
tivessem sido percebidos mês a mês, se desse procedimento resultar redução do crédito tributário
e excluir da base de cálculo do lançamento os juros moratórios.

(documento assinado digitalmente)
Henrique Perlatto Moura

Fl. 52
DF CARF MF
Original